Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de reconhecer o cabimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão sobre pedido de exibição de documentos que não o incidental a que se refere o artigo 396 do CPC, notadamente quando não há perigo da demora para análise do pleito em outro momento, pois não provada a urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão referente à questão probatória, ainda mais se a especificação de provas não se deu de forma incidental”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 357, §1o, III; artigo 396.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2028281, 0715348-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2025, p. 21/08/2025.